Tribunal: TJMT
Processo: 0003090-36.2007.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003090-36.2007.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIA ALICE TEIXEIRA - CPF: 429.555.561-49 (APELANTE), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), MARLI BATISTA RODRIGUES - CPF: 374.774.396-04 (ADVOGADO), CELSO FIRMO RODRIGUES - CPF: 537.733.731-04 (APELADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0070-83 (APELADO), NELSON RICARDO KLEIM - CPF: 718.120.161-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), RAI RENAN DE CASTRO BARROS - CPF: 027.658.871-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES — DANOS NÃO COMPROVADOS — ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - ARTIGO 373 DO CPC — RESNSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - RECURSO ADESIVO COM PEDIDO EM CONSONÂNCIA À SENTENÇA COMBATIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO — RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

O município é civilmente responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, consoante interpretação do art. 37, § 6°, da Constituição da República.

O dano é a causa direta da indenização e, sem ele, não se sustenta, até por critério de lógica, obrigação de reparar. Assim, ante a não comprovação dos danos materiais alegados, não assiste direito a sua reparação.

Diante da inexistência de comprovação que a parte autora exercia qualquer trabalho formal ou informal remunerado, o desprovimento do pedido de indenização por lucros cessantes é medida que se impõe.

O recurso adesivo não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal, quando não há sucumbência na sentença combatida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Alice Teixeira
, e Recurso Adesivo interposto por
Celso Firmo Rodrigues,
contra a sentença proferida pela 2ª

Vara Cível da Comarca de Campo Verde,
nos autos da Ação Indenizatória n. 00030903620078110051, proposta com o escopo de condenar
Celso Firmo Rodrigues
e o
Município de Campo Verde
ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, movida pela Apelante Maria Alice Teixeira, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, a Apelante Maria Alice Teixeira narra que foi submetida à intervenção cirúrgica para tratamento de incontinência urinária e, por ocasião do procedimento, houve quebra do instrumento cirúrgico utilizado para sutura (agulha), bem como, que o fragmento da agulha percorreu internamente o ligamento em direção ao canal inguinal, o que dificultou sua retirada.

Acrescenta que a intercorrência cirúrgica trouxe danos à sua imagem, uma vez que ficou conhecida como a “mulher da agulha”.

Sustenta que, antes do fatídico episódio, trabalhava na fabricação e comercialização de salgados vendidos na cidade de Campo Verde, o que deixou de ser feito após o procedimento cirúrgico, tendo em vista que passou a ter depressão, angústia, incontinência urinária e outras patologias físicas e psíquicas.

Argumenta que está devidamente evidenciada a culpa do profissional médico, bem como o nexo de causalidade entre o ato e os danos experimentados.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para o fim de julgar procedente a ação nos exatos termos da inicial, invertendo o ônus da sucumbência (Id. 13748481 a 13746466).

O Município de Campo Verde apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Ids. 13747996 e 13744990).

O Apelante, Celso Firmo Rodrigues, alega que a responsabilidade no presente caso é subjetiva, e que seus elementos - culpa, nexo causal e dano- não foram devidamente comprovados, motivo pelo qual requer o desprovimento do apelo da parte autora (Id. 13746467 e 13748483).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso de Celso Firmo Rodrigues e o desprovimento do recurso de Maria Alice Teixeira (Id. 21126969).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 05 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021